Tribunal: TJBA
Processo: 8061588-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8061588-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMOSITA LEITE DOS SANTOS

Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESFALQUES E MÁ GESTÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL
AFASTADA.
TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO É A

DATA DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA D
A LESÃO SOFRIDA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO EXTRATO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 189 DO CC/2002.
TEORIA DA
ACTIO NATA
.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA
ANUL
ADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

A pretensão de reparação por má gestão de valores depositados em conta individual do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional não é o saque dos valores, mas o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, mediante análise documental dos extratos bancários, conforme interpretação consolidada pelo STJ.

A percepção subjetiva de valor “irrisório” não se confunde com a efetiva ciência do ilícito. A ausência de acesso prévio aos extratos impede a fluência do prazo prescricional.

Demonstrado que o titular somente teve acesso aos extratos em 03/04/2023 e a ação foi ajuizada em 17/05/2023, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Descabe o julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC), quando se verifica a necessidade de dilação probatória para apuração da data de ciência do ilícito e da extensão do dano, sob pena de cerceamento de defesa.

Reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8061588-48.2023.8.05.0001
em que figura como apelante
CARMOSITA LEITE DOS SANTOS

e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 10 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR